Tribunal: TJDFT
Processo: 0705968-14.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE.
1. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela possivelmente existente entre os elementos do acórdão (contradição interna), o que não observo nesse caso.
2. Negou-se provimento aos embargos de declaração.